Tribunal: STF
Processo: ARE 1019152
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-06-30
Data de publicação: 2017-06-30

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ACIDENTE DO TRABALHO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E/OU MORAIS – AÇÃO AJUIZADA POR SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL, COM FUNDAMENTO NO DIREITO COMUM – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL – PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.